Tribunal: TJDFT
Processo: 0712548-03.2021.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. TERCEIRO NÃO EXECUTADO. CONTA CONJUNTA. LIBERAÇÃO DO VALOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. PARTE CONTRÁRIA.
1. Demonstrado nos autos que os valores bloqueados em conta conjunta pertencem exclusivamente ao terceiro não executado e que são oriundos de seus proventos de aposentaria, a desconstituição da penhora é medida que se impõe.
2. De acordo com a interpretação dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, tratando-se de pessoa natural, presume-se verdadeira a declaração da parte de não possuir condições financeiras para arcar com os encargos do processo, de modo que faz jus à gratuidade de justiça pleiteada. Sendo assim, é ônus daquele que impugna a concessão da gratuidade de justiça fazer prova contrária à afirmação de hipossuficiência de quem pleiteou o benefício.
3. Apelação cível conhecida e não provida.